Tribunal: TJSP
Processo: 1001376-06.2022.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADMINISTRATIVO. MARGENS DA USINA HIDRELÉTRICA DE BARIRI. MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS. 1. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Inocorrência. Exercício do contraditório e da ampla defesa que foram observados, razões do convencimento do Magistrado que foram devidamente fundamentados. PACUERA ainda não elaborado, o que por si não

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADMINISTRATIVO. MARGENS DA USINA HIDRELÉTRICA DE BARIRI. MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS. 1. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Inocorrência. Exercício do contraditório e da ampla defesa que foram observados, razões do convencimento do Magistrado que foram devidamente fundamentados. PACUERA ainda não elaborado, o que por si não justifica a manutenção da particular na posse de área localizada em faixa de segurança. 2. NULIDADE DE DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. Ação que tem natureza possessória, não sendo cabível a discussão a respeito de eventuais vícios procedimentais. Autora que firmou contrato de concessão com a União, possuindo legitimidade para atuar na defesa da posse da área ocupada pela represa. 3. IMPOSIÇÃO DO DEVER DE ABANDONO E REMOÇÃO. Perícia técnica que constatou que as edificações da requerida estão parcialmente internas na área da requerente. Esbulho em propriedade pública configurado na utilização de área pertencente à Concessionária. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria objetiva de Ihering, de modo que para que haja posse, há necessidade do exercício de um de seus poderes – usar, gozar, fruir ou dispor. O particular jamais exerce posse – art. 1.196 do Código Civil – , mas mera detenção, de área pública, porque não possui poderes sobre a coisa, até porque impassível de ser usucapida – art. 183, § 3o, da Constituição Federal. Faixa de domínio à margem de hidrelétrica. Local sujeito a preservação ambiental. Faixa de segurança sujeita a inundação a depender da operação da represa. Inexistência de área urbana consolidada. Descabimento de fixação de indenização por benfeitorias. Súmula 619 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença de procedência mantida. Recurso do particular desprovido.